Tribunal: TJES
Processo: 5004183-34.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004183-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO MORAES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5004183-34.2023.8.08.0030
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: MARCELO MORAES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, “INITIO LITIS” E “INAUDITA ALTERA PARTE”. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM BREVE SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA QUE AO TENTAR FINANCIAR UM AUTOMÓVEL, FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE SEU NOME ENCONTRAVA-SE NO BANCO DE DADOS DO SPC/SERASA. RESSALTA QUE NO DIA 31/03/2023, AO BUSCAR MAIORES INFORMAÇÕES ACERCA DO DÉBITO, DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE UMA COBRANÇA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA DE UMA INSTALAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO UTILIZADO HÁ MESES, CUJO RELÓGIO ESTAVA DESLIGADO, OCASIÃO NA QUAL QUITOU O DÉBITO E RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE EM 03 DIAS ÚTEIS A RESTRIÇÃO IMPOSTA EM SEU NOME SERIA RETIRADA. OCORRE QUE, ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA, AS NEGATIVAÇÕES NÃO HAVIAM SIDO RETIRADAS. ASSIM, REQUER A RETIRADA DAS NEGATIVAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Dessa forma, em face do exposto,
DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA
e
JULGO PROCEDENTES, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, na forma da decisão de ID n°24350365, a qual RATIFICO, bem como a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido desde o arbitramento, e atualizado com juros da data da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM MANTER O NOME DO RECORRIDA NO ROL DE INADIMPLENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA E, SENDO TAL ÔNUS OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A CONCESSIONÁRIA RÉ AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, POIS HOUVE
QUITAÇÃO DO ÚLTIMO DÉBITO EM 12/04/2023 E, MESMO APÓS ESTA, O NOME DO RECORRIDO SE MANTEVE NEGATIVADO (ID. 7708152) DE FORMA INDEVIDA ATÉ 24/04/2023, SENDO RETIRADO SOMENTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS APÓS DECISÃO JUDICIAL (ID. 7708160). ALÉM DISSO, EMBORA A NEGATIVAÇÃO TENHA SIDO LEGÍTIMA NO MOMENTO DO INADIMPLEMENTO DO REQUERENTE, A EFETIVA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONFERE À REQUERIDA A
OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O APONTAMENTO NO
PRAZO DE CINCO DIAS
, NOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ
. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER TIPO DE PROVA QUE DEMONSTRE ESFORÇO POR PARTE DA REQUERIDA EM CANCELAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA. PORTANTO, NÃO PODE O CONSUMIDOR SER ABARCADO PELO ÔNUS DA FALHA DA RÉ EM MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DA QUITAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E TAL FATOR NÃO PODE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO/AUTOR EM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA SÚMULA 548 DO STJ. DESTA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELO AUTOR (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O DANO MORAL ORIUNDO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PRESCINDE DE PROVA, CONFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. A PROPÓSITO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).
POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. NESSE ÍNTERIM, CONSIDERANDO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA DEMANDANTE, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO
QUANTUM
(R$ 5.000,00), VALOR ESTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS ABALOS ENFRENTADOS.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)